Tribunal: TJMT
Processo: 1034182-03.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034182-03.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (RECORRENTE), CARLOS ALEXANDRE DE SA DOS SANTOS - CPF: 612.511.283-78 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1034182-03.2023.8.11.0003
.

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
.

Recorrente:

BRUNO CESAR MORAES COELHO
.

Recorrido:

BANCO C6 S.A.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

07/11/2024
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO – VÍTIMA DE GOLPE DO “SITE” FALSO – CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA DO LANÇAMENTO E ALERTA SOBRE FUTUROS DESCONTOS – REEMBOLSO APENAS DA COMPRA CONTESTADA – DEVER DE INDENIZAR –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 240554693, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega
:

1)

Plataforma de divulgação de veículos por preço de repasse;

2)

Negativa de acesso ao site – Ciência do golpe;

3)

Contestação das compras – Comunicação tempestiva;

4)

Banco reclamado não promoveu o cancelamento das transações mensais;

5)

Ocorrência de danos materiais e morais;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, em 04/07/2023, o reclamante se cadastrou em um site chamado “Car Place”, no qual seriam divulgadas promoções de veículos, pelo valor mensal de R$ 104,00 (cento e quatro reais).

Após efetivar o pagamento, afirma que tentou entrar no site e criar a conta, porém não recebeu os acessos necessários e o site passou a constar como inexistente. Sustenta que contactou a plataforma de divulgação para solucionar o problema, por meio de mensagens no Instagram e e-mail, sem êxito, ocasião em que percebeu que se tratava de um golpe.

Relata que, no mesmo dia (04/07/2023), solicitou ao banco reclamado o estorno do valor lançando em sua fatura, bem como o cancelamento da assinatura e de demais débitos referentes a esta compra. Porém, foi surpreendido ao notar que a mensalidade seguiu sendo lançada em suas faturas.

O demandado, por sua vez, alega que compete à instituição financeira (emissora) tão somente intermediar o pedido de cancelamento da operação. Argumenta que, após o autor fazer a contestação da compra realizada em 07/2023, foi realizado o crédito em confiança na fatura do mês 09/2023, o qual se tornou definitivo após a análise do caso concreto.

Aduz que não cabe ao banco reclamado desconfiar ou questionar o montante recebido, bem como não lhe é permitido devolver valores sem a devida autorização do titular da conta.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial,
sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que
:

(...)
entendo que não se pode falar em responsabilidade da promovida, mas sim culpa exclusiva da vítima.

Isto porque,
trata-se de golpe que foi consumado em decorrência da não-cautela da parte promovente em cadastrar seu cartão de crédito em um site falso
.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes de delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Contudo, para sua aplicação é necessário inferir se a instituição bancária participou do procedimento que causou o dano à vítima, o que não ocorreu, pois
foi o próprio reclamante que cadastrou o seu cartão de crédito, fornecendo seus dados
.

Em que pese o argumento de que as instituições cabe o cancelamento da transação, entendo não é subsistente pelo simples fato de que
foram ignoradas medidas de segurança e cuidado necessárias para o pagamento
, conforme expendido acima, as transações são firmadas diretamente entre o estabelecimento comercial e o portador do cartão.

Não há como transferir a responsabilidade à promovida por conduta viabilizada por terceiro e satisfatoriamente concluída somente por conta da negligência da parte promovente.
(...)
.

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida

merece parcial reparo
.

Isso porque, apesar de o autor ter contribuído
para a situação relatada e o golpe ter sido praticado por terceiro,
houve comunicação tempestiva do ocorrido
. O lançamento contestado ocorreu no dia 04/07/2023 (id. 240554661), tendo a parte reclamante buscado solução administrativa no mesmo dia (id. 240554666), bem como registrou Boletim de Ocorrência em 04/07/2023 (id. 240554660).

Não obstante a contestação da compra ter resultado no estorno do primeiro lançamento (id. 240554664, p. 3),
nota-se que o autor alertou o funcionário do banco réu de que “
todo mês irá descontar esse valor
” (id. 240554666, p. 2) e solicitou que efetuasse “
o cancelamento de qualquer desconto futuro da CARPlace
” (id. 240554666, p. 3).

Sob esse viés, cabia à parte ré comprovar que obstou os descontos mensais fraudulentos,
principalmente ao considerar que a recorrência das transações foi informada, que elas ocorreram via internet e foram pagas com cartão de crédito
.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ademais, a Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. FRAUDE BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. GOLPE FACEBOOK PRATICADO POR TERCEIRO - COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO - INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. 1. Deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do banco, porquanto o autor atribui responsabilidade ao banco pela abertura e manutenção da conta a um fraudador, e isso é suficiente reputá-lo parte legítima para compor o polo passivo da ação, segundo a teoria da asserção. 2.
O nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano ocorreu quando, apesar da comunicação imediata do consumidor quanto a ocorrência de fraude bancária oriunda de golpe, não houve bloqueio dos valores pela instituição financeira, em descumprimento ao estabelecido por normativas do Banco Central.
3.
O banco requerido teve tempo hábil suficiente para proceder aos bloqueios na conta do beneficiário da operação fraudulenta, mas não o fez.
4. Pelo perfil da transação e pelo fato da conta beneficiária da transação ser de um laranja, criada com único fim específico para receber os valores oriundos de golpe, tais fatos deveriam ter alertado os sistemas de gestão de risco disponíveis no banco. 5. Falha na prestação de serviços configurada, pela total ausência de cuidado da instituição financeira em fazer conferência criteriosa e atenta da documentação do novo correntista como forma de evitar a prática de fraudes. 6. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e delitos. (Súmula 479 do STJ). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO 5281645-61.2023.8.09.0093, Relator: RODRIGO DE SILVEIRA - (DESEMBARGADOR), 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2024). (grifei)

RECURSO INOMINADO – MERCADOPAGO – COMUNICAÇÃO IMEDIATA ACERCA DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO –
RECORRENTE QUE, MESMO PODENDO AGIR PARA EVITAR A CONCRETIZAÇÃO DA FRAUDE, OPTOU POR REALIZAR O REPASSE – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– RECURSO QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO.
(TJ-SP - RI: 10005014920228260362 Mogi-Guaçu, Data de Julgamento: 18/04/2023, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 18/04/2023) (grifei)

Nesse contexto,
o reclamante faz jus à indenização pelos prejuízos materiais suportados (
R$ 832,00
), devidamente comprovados nos ids. 240554664, 240554665, 240554681, 240554690 e 240554692,
na forma simples
,
uma vez que não há enquadramento da situação ao disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC
.

Por outro lado, os danos morais não restaram configurados, eis que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade do consumidor
.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem
.

Contudo, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Insta destacar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização
.

(STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Inclusive:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DESCONTO INDEVIDO
EM APOSENTADORIA.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA
. REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte,
a fraude bancária
, ensejadora da contratação de empréstimo
, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes
" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1o/6/2023). 2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando sentença, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para excluir sua condenação ao pagamento de danos morais ao ora agravante, sob o fundamento, entre outros, de que a "(..)
ocorrência de desconto indevido na aposentadoria não enseja dano moral in re ipsa
". 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 1/10/2024.)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
para
condenar o recorrido/reclamado ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R
$
832,00
(oitocentos e trinta e dois reais),
a título de
danos materiais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do efetivo desembolso
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024